Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701696-24.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELINE NASCIMENTO DOS REIS ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0744282-62.2023.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública-DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o retorno da parte autora ao certame público para escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3.o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte autora alega que inscreveu-se para participar do processo de escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, conforme Edital n° 01, de 06 de maio de 2023 para o Cargo 100: CONSELHEIRO TUTELAR, que foi aprovada na prova objetiva mas que foi desclassificada na fase de apresentação de documentos. Pede, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao réu o retorno e continuidade da requerente ao certame público, bem como seja suspenso o ato que desclassificou a autora do certame, determinar a inscrição na condição de sub judice a validação da candidatura disponibilizado, que possa fazer a verificação de foto, número de candidatura e nome, afim de que possa realizar sua campanha, ser votado e se eleito, assumir o cargo até o julgamento do mérito, pois isso não causa prejuízo ao julgamento nem ao erário. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que o artigo 1.o, § 3.o da Lei n.o 8.437/1992 proíbe a concessão de “medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. A aferição acerca da legalidade e constitucionalidade do ato administrativo contra o qual a parte demandante se insurge deve ser reservada ao mérito da ação, no intuito de se evitar tumulto desnecessário à rotina da administração. A resposta ao recurso apresentado pela autora é muito claro quanto ao seguinte item: "O(a) candidato(a) não apresentou documentação de acordo com o especificado em edital". (id 168095651). A propósito, a autora alega que preencheu os requisitos porque teria demonstrado o trabalho com crianças em entidade voltada à proteção dos direitos da infãncia e adolescencia. A saber:Associação Beneficente Evangélica – CNPJ 00.574.806/0001-93. Alega a autora que teria ali trabalhado no atendimento a crianças entre janeiro de 2018 e dezembro de 2022 (id 168095652). A questão é que não há evidência de que essa associação fosse conveniada com órgão do Distrito Federal nem da União voltado à proteção de direitos da infância e adolescência durante esse período de 2018 a 2022. Não há evidência de que a Associação Beneficente Evangélica fosse credenciada pelos conselhos previstos no edidal para prestação dessa assistência de forma oficial e reconhecida como entidade de interesse público nos moldes exigidos pelo edital. Nesse aspecto, o edital exige que a entidade seja cadastrada nos conselhos distritais ou federais de direitos da criança e do adolescente (Id 168095648 - Pág. 5-7). A propósito, o edital do certame estipula que a "comprovação de experiência na área da criança e adolescente de no mínimo três anos" será demonstrada nos seguintes termos: "Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário." A autora junta cópia de lista de entidades ligadas à prestação de assistência à infância e juventude (Id 168094300 - Pág. 8). Seriam supostamente aquelas reconhecidas atualmente pela Secretaria de Educação. Em primeiro lugar, não há como se verificar de fato se essa lista retrata as associações conveniadas com a Secretaria de Educação. Mas mais relevante, é que mesmo que represente associação atualmente conveniada com a Secretaria de Educação para prestar atendimento a infância e adolescência, não se presta a demonstrar que no período de interesse para demonstrar trabalho da autora com crianças fosse regularmente conveniada, conforme exige o edital. Isto é, o fato de existir um convênio atual, não demonstra que houvesse convênio vigente entre 2018 e 2022. Dado tanto mais relevante quando se constata que esses convênios são temporários e dependem do preenchimento de diversos requisitos para serem firmados pela Secretaria de Educação. A exclusão da autora do certame se deu porque não foi apresentada prova de que a instituição fosse regularmente reconhecida e cadastrada como conveniada nos órgãos públicos envolvidos na atenção à proteção dos direitos da criança e da adolescência durante o período em que a autora lá trabalhou. E não há prova desses fatos com a inicial, tampouco. É sabido que o demandado é regido pelas regras e princípios da administração pública, assim, até prova em contrário, seus atos possuem relativa presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário. Tenho, pois, que o caso concreto demanda o efetivo exercício do contraditório pelo réu para que os autos sejam instruídos com documentação bastante a possibilitar uma decisão segura e adequada às especificidades apresentadas. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. CITE-SE o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7o, da Lei no 12.153/2009, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários à demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o do mesmo diploma legal. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se.” Em seu recurso, a parte agravante defende a ilegalidade de sua exclusão do certame porquanto comprovou a existência de convênio da Associação Beneficente Evangélica com o Distrito Federal, o que demonstra sua experiência com trabalho com crianças nos termos do Edital. Ressalta que comprovou a existência de convênio ativo da instituição, bem como alega que a existência de convênios pretéritos que comprovariam sua experiência entre 2018 e 2022. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar sua inclusão no certame para participar das demais fases. No mérito, requer a confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça postulada. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Compulsando devidamente os autos, verifica-se que os fundamentos para concessão da tutela de urgência não estão presentes neste momento processual. A parte agravante sustenta que foi aprovado na primeira fase do processo seletivo para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal e foi convocada para segunda fase do certame, que consistia na apresentação dos documentos, previstos na cláusula 12.1 do Edital de abertura. A questão dos autos trata-se especificamente com o item 7 da referida Cláusula que dispõe sobre a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos, in verbis: “Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emida por endade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as avidades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da endade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em polícas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de avidade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou cerdão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emido por endade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário.” Com a devida vênia ao esforço argumentativo da parte agravante, não é possível comprovar documentalmente que a instituição ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA fosse credenciada no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2022 (ID 168095652, autos de origem), conforme declaração emitida. Assim, conforme decido pelo juízo de primeira instância em sede de cognição sumária e sem o devido contraditório não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1215453, 07037162720198079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator